Tribunal: TJMT
Processo: 1008187-42.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008187-42.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIOVANI PASTORIO - CPF: 042.042.011-80 (EMBARGANTE), JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 029.515.941-35 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação por danos morais, mantendo, contudo, a ordem de baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo do embargante no prazo de 10 dias, sob pena de multa. O embargante alega omissão quanto à análise de provas documentais aptas a comprovar a ocorrência de danos morais concretos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão relevante ao não examinar documentos que, segundo o embargante, comprovariam a existência de dano moral concreto, passível de indenização.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes à controvérsia, adotando fundamentação clara, especialmente com base no Tema Repetitivo 1078 do STJ, que afasta a configuração automática de danos morais em razão de atraso na baixa de gravame fiduciário.

4. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão da matéria por via de embargos de declaração, tampouco a pretensão de efeitos modificativos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A pretensão de rediscutir o mérito da causa, sob o fundamento de omissão inexistente, não encontra respaldo nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EREsp 1.322.337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 16.08.2017; TJMT, ED 11410/2018, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração, opostos em face do acórdão, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, todavia, a determinação de baixa do gravame da alienação fiduciária do veículo do embargante, no prazo de 10 dias, sob pena de multa.

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante, ao deixar de se manifestar sobre provas documentais constantes dos autos, que comprovariam a ocorrência de danos morais concretos, e não presumidos, como consequência da falha na prestação do serviço bancário.

Dessa forma, requer a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, a fim de que seja restabelecida a condenação por danos morais fixada pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando o suprimento do vício implicar necessariamente a alteração da decisão embargada.

Ocorre que, não se presta tal recurso ao simples reexame da matéria decidida, tampouco à rediscussão de fatos e provas, sob pena de desvio de sua função integrativa.

No caso em apreço, o acórdão embargado enfrentou as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, decidindo de forma clara e fundamentada pela inexistência de danos morais indenizáveis, com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema Repetitivo 1078 (REsp 1.881.453/RS), segundo o qual:

“O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo
não caracteriza, por si só
, dano moral in re ipsa.”

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os
Embargos
de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025